Tribunal: TJMT
Processo: 0025450-24.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Intimada da decisão a qual, posteriormente, foi concedido efeitos infringentes àquele decisum que havia reduzido a multa astreintes, e mantendo-se a parte inerte, opera-se a preclusão, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025450-24.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELLE CRISTINA DA SILVA VIRGOLINO - CPF: 726.285.701-06 (AGRAVADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), VERONICA CUIABANO FIGUEIREDO - CPF: 125.874.697-24 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Intimada da decisão a qual, posteriormente, foi concedido efeitos infringentes àquele decisum que havia reduzido a multa astreintes, e mantendo-se a parte inerte, opera-se a preclusão, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
Unimed - Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.,
com o fito de reformar a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração (ID 74283999), mantendo o
decisum
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrente (ID 71212966).

Para tanto, a ora agravante aduz que,

não pode se aceitar que os embargos de declaração possam modificar uma decisão fundamentada que acolheu a redução da multa pele excesso e inexigibilidade nos termos do artigo 537 do CPC, e após uma petição da exequente toda fundamentação mudou para que através de uma base contraditória fosse lançada novamente multa estratosférica.

Sustenta que os efeitos infringentes dos embargos de declaração são vistos de forma controvertida pela doutrina, gerando acaloradas discussões sobre se há a possibilidade de esta modalidade de embargo possuir o condão de modificar o julgado, ou se esta possibilidade está além da função do recurso.

Defende que, a corrente majoritária não se aceita a possibilidade de que os embargos de declaração seja via para recurso modificativo, justamente por não ter como fim a reforma na decisão.

Argui que, esse entendimento majoritário adota postura bastante restritiva, não aceitando que os embargos de declaração modifiquem a decisão em sua essência, mas apenas admitindo que proporcionem o aclaramento ou a complementação daquilo que foi decidido, sempre respeitando o que já consta na decisão, que deve ser mantido após os julgamentos dos embargos.

Menciona que o objetivo da impugnação (apresentada pela recorrente como defesa) era conferir o grau de obrigação acessória que deveriam ter as
astreintes
, e não ser a condenação principal, respeitando os limites da razoabilidade e proporcionalidade dos valores executados, porém, após os embargos declaratórios pela parte recorrida, o juízo de origem modificou o entendimento anteriormente lançado.

Argumenta que cumpriu tempestivamente a obrigação de fazer determinada pelo juízo singular, de maneira que não há multa a ser executada a título de descumprimento da obrigação de fazer, de modo que a execução deve ser extinta.

Assevera a nulidade da penhorada realizada nos autos, porquanto não se pode considerar terceiro, em endereço DIVERSO, capaz de receber intimação pessoal para o cumprimento da decisão de obrigação, mormente porque a Unimed-Cuiabá não agia como intermediária da Unimed Rio.

Salienta que não pode pessoa jurídica diversa, com endereço diverso, ser considerada legítima para receber as intimações quanto mais repassar as intimações pessoais para outra empresa. Fato determinante para decisão que culminou na penhora ora atacada.

Diz que, em todo o momento, a multa fora lançada sobre a Unimed-Cuiabá, portanto, o lapso temporal contado para fins de correção monetária não pode ser utilizado para Unimed-Rio.

Destaca que, ao cálculo, somou-se indevidamente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Afirma que não foi intimada do débito (agora fixado em R$ 201.106,88), portanto, para o lançamento da multa pelo inadimplemento dos valores de astreintes, deveria ao menos ter sido aberto prazo para pagamento do novo valor colocado como devido pela executada, de modo que, não havendo intimação para pagamento, não há como incidir multa, honorários correção monetária e juros de mora ao débito executado.

Alega que
“a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
, segundo determina a Súmula 410 do STJ.

Conclui pela possibilidade de redução da multa, de ofício, porque caracterizada inequívoca situação de enriquecimento sem causa, o que é vedado no art. 884 do Código Civil (ID 77265489).

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 80391468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que o agravante pretende
reformar a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração (ID 74283999), mantendo o
decisum
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrente (ID 71212966).

Para tanto, a ora agravante aduz que,

não pode se aceitar que os embargos de declaração possam modificar uma decisão fundamentada que acolheu a redução da multa pele excesso e inexigibilidade nos termos do artigo 537 do CPC, e após uma petição da exequente toda fundamentação mudou para que através de uma base contraditória fosse lançada novamente multa estratosférica.

Sustenta que os efeitos infringentes dos embargos de declaração são vistos de forma controvertida pela doutrina, gerando acaloradas discussões sobre se há a possibilidade de esta modalidade de embargo possuir o condão de modificar o julgado, ou se esta possibilidade está além da função do recurso.

Defende que, a corrente majoritária não se aceita a possibilidade de que os embargos de declaração seja via para recurso modificativo, justamente por não ter como fim a reforma na decisão.

Argui que, esse entendimento majoritário adota postura bastante restritiva, não aceitando que os embargos de declaração modifiquem a decisão em sua essência, mas apenas admitindo que proporcionem o aclaramento ou a complementação daquilo que foi decidido, sempre respeitando o que já consta na decisão, que deve ser mantido após os julgamentos dos embargos.

Menciona que o objetivo da impugnação (apresentada pela recorrente como defesa) era conferir o grau de obrigação acessória que deveriam ter as
astreintes
, e não ser a condenação principal, respeitando os limites da razoabilidade e proporcionalidade dos valores executados, porém, após os embargos declaratórios pela parte recorrida, o juízo de origem modificou o entendimento anteriormente lançado.

Argumenta que cumpriu tempestivamente a obrigação de fazer determinada pelo juízo singular, de maneira que não há multa a ser executada a título de descumprimento da obrigação de fazer, de modo que a execução deve ser extinta.

Assevera a nulidade da penhorada realizada nos autos, porquanto não se pode considerar terceiro, em endereço DIVERSO, capaz de receber intimação pessoal para o cumprimento da decisão de obrigação, mormente porque a Unimed-Cuiabá não agia como intermediária da Unimed Rio.

Salienta que não pode pessoa jurídica diversa, com endereço diverso, ser considerada legítima para receber as intimações quanto mais repassar as intimações pessoais para outra empresa. Fato determinante para decisão que culminou na penhora ora atacada.

Diz que, em todo o momento, a multa fora lançada sobre a Unimed-Cuiabá, portanto, o lapso temporal contado para fins de correção monetária não pode ser utilizado para Unimed-Rio.

Destaca que, ao cálculo, somou-se indevidamente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Afirma que não foi intimada do débito (agora fixado em R$ 201.106,88), portanto, para o lançamento da multa pelo inadimplemento dos valores de astreintes, deveria ao menos ter sido aberto prazo para pagamento do novo valor colocado como devido pela executada, de modo que, não havendo intimação para pagamento, não há como incidir multa, honorários correção monetária e juros de mora ao débito executado.

Alega que
“a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
, segundo determina a Súmula 410 do STJ.

Conclui pela possibilidade de redução da multa, de ofício, porque caracterizada inequívoca situação de enriquecimento sem causa, o que é vedado no art. 884 do Código Civil (ID 77265489).

Contudo, as alegações trazidas pelo recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Ora, como bem pontuei na decisão vergastada, as matérias aventadas neste recurso foram objeto da primeira impugnação à execução apresentada pela ora apelante (fls. 566/602 – ID 70536023 - Pág. 1/70536031 - Pág. 7), a qual,
a priori
, foi colhida para fixar o valor da multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (fls. 714/718 - ID 70526178 - Pág. 1/5); decisão a qual, posteriormente, foi concedido efeitos infringentes, para acolher apenas parcialmente aquela impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo que o valor total da execução importa em R$ 221.217,56 (duzentos e vinte e um mil duzentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos), com a multa de 10%, mais R$ 22.121,75 (vinte e dois mil cento e vinte e um reais e setenta e cinco centavos) de honorários da fase de execução, totalizando a quantia de R$ 243.339,31 (duzentos e quarenta e três reais e trezentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos) (fls. 834/839 – ID 70532621 - Pág. 1/6).

Ocorre que, mesmo intimada de tal decisão, a ora recorrente não apresentou qualquer recurso, operando-se, portanto, a preclusão, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria.

Com efeito, evidente que da decisão tem natureza interlocutória, contra a qual caberia, no momento oportuno, a interposição de recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015 do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...].

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
.

Nesse contexto, tem-se que a recorrente deveria ter se insurgido de tal decisão quando dela foi intimada, e não depois da efetivação da penhora
on line
, realizada em conformidade com o referido
decisum
, por meio de nova impugnação ao cumprimento de sentença.

Logo, mantendo-se a executada/recorrente inerte, quando viu a concessão de efeitos infringentes à decisão que havia reduzido a multa astreintes, caracterizando a preclusão, tem-se que a sentença extintiva não merece qualquer reparo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – HASTA PÚBLICA – ARREMATAÇÃO PELA CREDORA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO – REGISTRO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE EFETIVADO – IMISSÃO NA POSSE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AVALIAÇÃO E DE ARREMATAÇÃO POR PREÇO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO – JUÍZO QUE DEFERE A REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS E DO PREÇO ARREMATADO – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PROVIDO. [...]. A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida.
(TJMT - N.U 1022382-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).

Então, sem que tenham a agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021